Tribunal: TJES
Processo: 5003683-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003683-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TAYLINE DA SILVA RIBEIRO
AGRAVADO: SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003683-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TAYLINE DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: SÉRGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tayline da Silva Ribeiro contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação de exoneração de alimentos autuada sob nº 000960-54.02020.8.08.0011 ajuizada por Sérgio de Oliveira Ribeiro, deferiu, em favor do agravado, a suspensão da obrigação de pagar alimentos à agravante.

Sustenta que: (1) a obrigação de pagar pensão alimentícia não se encerra automaticamente com a simples maioridade; (2) tem necessidade de receber a pensão alimentícia, eis que ainda vive na residência de sua genitora e jamais esteve em uma união estável com ninguém; (3) só tem condições de cursar uma faculdade se for pública e por, isso, se inscreveu na prova do ENEM em maio de 2020; (4) por conta da pandemia da COVID-19, o ENEM/2020 foi adiado para o ano de 2021, o que atrasou seus estudos; (5) tem realizado cursos gratuitos junto ao SENAI durante a pandemia, mas ainda não conseguiu ingressar no mercado de trabalho; (6) está matriculada no curso de tecnologia em recursos humanos no Centro Universitário de Lins, com previsão de início de aulas em 01/12/2020, e conclusão prevista em 01/12/2022; e (7) tem diversas mazelas de saúde, fazendo diferentes tratamentos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento.

No Id. 1034147 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id..

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003683-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TAYLINE DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: SÉRGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente
.
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos:

“Súmula 358, STJ. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”

A obrigação alimentar, nesse caso, deixa de ter como fundamento o dever de sustento decorrente do poder familiar e passa a ser devida em virtude da relação de parentesco, recaindo sobre o alimentado o ônus de comprovar a necessidade de continuar a receber os alimentos, consoante o disposto no art. 1.694 do Código Civil, já que a necessidade não é mais presumida, como ocorre em relação aos filhos menores.

A prestação de alimentos após a maioridade deve ser reconhecida em hipóteses excepcionais, não podendo ser convertida em estímulo ao ócio se o descendente maior e saudável não demonstrar a impossibilidade de exercer atividade laboral ou a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular em curso universitário ou técnico.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

[...]

2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado.

[...]”

(STJ, REsp 1505079/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE. SÚMULA Nº 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO.

1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado, que não foi produzida no caso concreto.

2. Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico ou universitário.

[...]”.

(STJ, REsp 1587280/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO. VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. O entendimento do eg. Tribunal de origem está de acordo com a orientação desta Corte Superior, de que, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Contudo, cabe ao alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos, o que não foi o caso dos autos. Nesse sentido: REsp 1.198.105/RJ, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 14.9.2011.

4. Agravo regimental não provido”.

(STJ, AgRg no AREsp 13.460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 14/03/2013)

Nos autos da ação de alimentos autuada sob nº 0018346-45.2015.8.08.0011 foi fixada pensão alimentícia mensal em favor da agravante no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.

Em julho de 2020 o agravado ajuizou a ação de exoneração de alimentos originária, ao argumento de que a agravada atingiu a maioridade, não está matriculada em instituição de ensino e vive em união estável, tendo condições de se manter sozinha.

De fato, a agravante, que atualmente tem cerca de 20 (vinte) anos, comprovou que não tem vínculo empregatício registrado em sua carteira de trabalho, que está inscrita no ENEM e que está matriculada no curso de tecnologia em recursos humanos em instituição superior de ensino.

Contudo, a matrícula em curso superior se deu somente após a citação, indicando que a agravante apenas se matriculou no curso para manter a obrigação alimentar e não para obter uma qualificação que posteriormente a auxiliasse em prover seu próprio sustento.

Além disso, a agravante está matriculada em curso superior em Faculdade localizada em Lins/SP e na modalidade de ensino à distância - EAD, não havendo impossibilidade de exercício de atividade laborativa, eis que as aulas não são presenciais e há flexibilidade de horários.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“Exoneração de alimentos. Advento da maioridade civil, que não faz cessar automaticamente a obrigação alimentar.
Apelado, contudo, que realizou matricula em curso regular de ensino (curso superior EAD) apenas após a citação nesta ação.
Documentos obtidos em sede de conversão do julgamento em diligência que apontam diminuta presença do Apelado nas aulas à distância. Situação que não é apta a justificar a subsistência da obrigação alimentar. Exoneração determinada após o pagamento de dezembro/20, de forma que o Apelado tenha condições de pagar as mensalidades deste ano e programar-se para como satisfazer as do outro ano letivo. Sentença de improcedência reformada. Sucumbência invertida. Recurso parcialmente provido, para exoneração da pensão após a satisfação da obrigação do mês de dezembro de 2020.” (TJ-SP - AC: 10014348720198260439 SP 1001434-87.2019.8.26.0439, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 10/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2020) - destaquei

“EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. Insurgência da ré em face da sentença de procedência da ação exoneratória. Pensão fixada em R$ 100,00 em 2004. Pretensão da alimentanda à manutenção. Não acolhimento. Maioridade que afasta a presunção de necessidade. Ré que não demonstrou necessitar do recebimento da pensão.
Alimentanda que faz curso superior na modalidade EAD, não havendo impossibilidade de exercício de atividade laborativa.
Autor que tem salário de aproximadamente dois salários mínimos e dois outros filhos menores de idade. Imprescindibilidade da pensão não demonstrada. Apelante que ajuizou recentemente uma ação de execução, para cobrar as pensões que deixaram de ser pagas por quatro anos. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10184054820188260451 SP 1018405-48.2018.8.26.0451, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 18/12/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019) – destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE EXONERAÇÃO DO PENSIONAMENTO PRESTADO. CABIMENTO. FILHA QUE ATINGIU A MAIORIDADE, SE MATRICULOU EM CURSO TÉCNICO MODALIDADE EAD APENAS DOIS DIAS APÓS A CITAÇÃO E É PROPRIETÁRIA DE UMA EMPRESA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. Maioridade atingida que, por si só, não enseja a exoneração da prestação dos alimentos.
Caso dos autos em que a apelante não se desincumbiu de demonstrar que ainda precisa dos alimentos prestados pelo genitor para suprir suas necessidades, uma vez se matriculou no curso técnico em Administração modalidade EAD, junto à Escola QI, apenas dois dias após a citação, ocorrida em 23/10/2017, em claro intento de manutenção do pensionamento
, além de ser proprietária de empresa do ramo do comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, a KIMM MODAS, ativa desde 30/03/2017, de modo que perde força a alegação de desemprego, evidenciada através da juntada de cópia da CTPS. Apelado que percebe ganhos de cerca de R$ 1.500,00 mensais e possui outro filho, menor de idade, a quem presta alimentos na ordem de 30% do salário mínimo nacional. Apelação provida.” (TJ-RS - AC: 70080835507 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 04/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/04/2019) - destaquei

Vale ressaltar, ainda, que os cursos realizados pela recorrente durante a pandemia foram realizados gratuitamente no SENAI.

Por fim, quanto à necessidade de utilizar óculos, observa-se da receita médica que a recorrente tem baixo grau, não havendo recomendação médica para a troca frequente das lentes.

Além disso, em relação aos problemas de coluna e à indicação de pilates como tratamento, constata-se que o orçamento das aulas é de apenas R$ 90,00 (noventa reais) mensais.

Dessa forma, infere-se que os gastos com óculos e com pilates não constituem motivos suficientes à manutenção do encargo alimentar, ao passo que é possível conviver normalmente, não significando necessidade especial e nem incapacidade para o exercício de atividade laboral.

Frise-se que o acompanhamento psicológico realizado pela agravante é custeado pelo SUS, não gerando custos.

Portanto, não está demonstrada a impossibilidade de exercício concomitante de labor pela agravante, o que não justifica a manutenção da obrigação alimentar após o implemento da maioridade civil.

Consequentemente, não havendo prova da real necessidade da alimentanda, correta a decisão agravada que suspendeu a obrigação de pagar alimentos à agravante.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003683-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TAYLINE DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: SÉRGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ÔNUS DA PROVA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS QUE COMPETE AO ALIMENTANDO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA.

1. A maioridade, por si só, não é motivo suficiente para a extinção automática do direito à percepção dos alimentos. No entanto, a obrigação alimentar nesse caso deixa de ter como fundamento o dever de sustento decorrente do poder familiar e passa a ser devida em virtude da relação de parentesco, recaindo sobre o alimentando o ônus de comprovar a necessidade de continuar a receber os alimentos, consoante o disposto no art. 1.694 do CC, já que a necessidade não é mais presumida, como ocorre em relação aos filhos menores.

2. A prestação de alimentos após a maioridade deve ser reconhecida em hipóteses excepcionais, não podendo ser convertida em estímulo ao ócio se o descendente maior e saudável não demonstrar a impossibilidade de exercer atividade laboral ou a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular em curso universitário ou técnico.

3. Hipótese em que a matrícula em curso superior ocorreu somente após a citação, indicando que a agravante apenas se matriculou para manter a obrigação alimentar e não para obter uma qualificação que posteriormente a auxiliasse em prover seu próprio sustento.

4. Além disso, a agravante está matriculada em curso superior em Faculdade localizada em Lins/SP e na modalidade de ensino à distância - EAD, não havendo impossibilidade de exercício de atividade laborativa, eis que as aulas não são presenciais e há flexibilidade de horários.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.